Tribunal: TJMT
Processo: 1025186-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025186-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FREDERICO AYRES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 611.857.521-53 (RECORRENTE), CRISTIANE GOMES CALIL - CPF: 201.468.078-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado de no:
1025186-85.2024.8.11.000
1.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: FREDERICO AYRES DE OLIVEIRA NETO e
MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Recorridos: FREDERICO AYRES DE OLIVEIRA NETO,
MM TURISMO & VIAGENS S.A e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do julgamento virtual:
09 a 12/09/2024

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA MM TURISMO & VIAGENS S.A - NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Constatada a presença do vício no caminhar do processo - uma vez que a carta citatória foi remetida a endereço diverso da reclamada -, deve-se afastar a premissa equivocada e possibilitar a retomada do processamento do feito, isso porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.

Recurso do reclamante prejudicado.

3.

Recurso da reclamada MM Turismo & Viagens S.A conhecido e provido.

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva. No mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada MM Turismo & Viagens S.A ao pagamento de:
R$ 1.467,91 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo desembolso, bem como ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

O reclamante postula o reconhecimento da responsabilidade solidária da reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, assim como a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A reclamada MM Turismo & Viagens S.A arguiu, preliminarmente, a nulidade de citação, argumentando que não foi devidamente citada e que somente tomou ciência da existência da ação depois de proferida sentença. No mérito, requer que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que a citação da reclamada MM Turismo & Viagens S.A foi emitida para ABC Plaza Shopping, sala 600, Av. Industrial, Jardim Santo André –SP, entretanto, o endereço correto é: Rua Matias Cardoso, no 169, 5o, 10o e 11o andar, bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-050, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral e qualificação da petição inicial.

Em pesquisa ao site do ABC Plaza Shopping não foi possível constatar que a reclamada MM Turismo & Viagens S.A possua alguma filial instalada dentro do estabelecimento comercial.

A Primeira Turma Recursal de Mato Grosso ao apreciar caso análogo a este e em desfavor da reclamada
MM Turismo & Viagens S.A
, entendeu pela anulação da sentença proferida e seus demais atos, veja-se:

“EMENTA - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA RECLAMADA CITAÇÃO MM TURISMO & VIAGENS S.A. – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA
- ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A e deu procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação. 2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88. 3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC. 4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal, ab initio, com os atos do processo. 5. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002517-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Destarte, a natureza da insurgência aliada aos documentos apresentados pela empresa em detrimento à ausência de provas da parte contrária são conducentes ao reconhecimento do pleito da reclamada.

Isto porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, ante a inexistência da efetiva citação da parte reclamada
MM Turismo & Viagens S.A
na fase de conhecimento, tratando-se de vício insanável, faz-se decretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ACOLHIDA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da Reclamada neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais , por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.”
(N.U 1000490-67.2017.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Em face do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada

MM Turismo & Viagens S.A
,
para declarar nulos os atos praticados a partir da citação, inclusive, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o recurso do reclamante.

Diante do resultado do recurso do julgamento, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024